Tribunal: TJBA
Processo: 0000489-95.2010.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000489-95.2010.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FELIPE JOSE NOGUEIRA

Advogado(s)
:
IRISNEI GONCALVES PEIXOTO, ADRIANA DO PRADO SANTOS ANDRADE

APELADO: JOSÉ NOGUEIRA DE SOUSA e outros (49)

Advogado(s)
:
JANDIRA RODRIGUES DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DEMARCAÇÃO E DIVISÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IMÓVEL RURAL HERDADO POR DIVERSOS NÚCLEOS FAMILIARES. LAUDO PERICIAL TÉCNICO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTES NECESSÁRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS SOBRE O LAUDO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A ausência de citação de supostos interessados não identificados de forma concreta não configura nulidade, quando constatada a regular formação da relação processual e ausência de prejuízo à ampla defesa.

2. Inexiste cerceamento de defesa quando o juízo indefere, de forma fundamentada, provas que entende prescindíveis à formação de seu convencimento, especialmente diante da suficiência do laudo pericial técnico produzido.

3. O laudo pericial que delimita áreas e confrontações de imóvel rural, elaborado com base em visita in loco e critérios técnicos, prevalece se não impugnado com argumentos técnicos específicos.

4. A concessão de efeito suspensivo à apelação exige demonstração concreta da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, o que não se verifica na espécie.

5. Honorários advocatícios majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal,
ressalvada eventual gratuidade de justiça.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0000489-95.2010.8.05.0123, em que é apelante o
Espólio de Felipe José Nogueira
e apelados
José Nogueira de Sousa e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25